Tribunal: TJPA
Processo: 0002446-72.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002446-72.2020.8.14.0013

APELANTE: DEYVISON ALEIXO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0002446-72.2020.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: DEYVISON ALEIXO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE E DO PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DELITO PERPETRADO POR MOTIVAÇÃO DE CIÚME E MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO E DO QUANTUM DE AUMENTO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0002446-72.2020.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: DEYVISON ALEIXO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEYVISON ALEIXO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, o qual condenou o apelante à pena a pena de 03 (três) anos de detenção, sob regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID 18077342), que no dia 19/04/2020 a vítima Karina Ribeiro Anaisse estava na companhia de seu ex-companheiro, ora apelante, na casa de amigos em uma confraternização, fazendo uso de bebida alcóolica, momento em que houve um desentendimento entre ambos, oportunidade em que o denunciado passou a agredir fisicamente a ofendida, causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim Médico.

Narra a peça acusatória, que a vítima relata que o apelante sempre apresentou ciúmes em excesso e desde a data de 10/01/2020 havia procurado a Delegacia da Mulher e registrado um Boletim de Ocorrência, representando pela aplicação das medidas protetivas, a qual chegou a ser deferida, porém a ofendida havia resolvido conceder uma nova oportunidade ao relacionamento, motivo pelo qual recentemente reataram, logo, resta claro que o recorrente é contumaz na prática dos atos de violência doméstica, tendo descumprido as medidas protetivas que haviam sido deferidas.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9 do CPB c/c art. 7º, inciso I e art. 24-A ambos da Lei 11.340/206.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 18077475) contra qual a defesa recorreu (ID 18077488), pleiteando preliminarmente a nulidade de todos os atos processuais anteriores à audiência de instrução, sendo reconhecido o cerceamento de defesa por ausência de citação pessoal e resposta à acusação e no mérito, a absolvição em razão da ausência de provas. Caso não seja o entendimento, requer a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 18077491)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento parcial
apenas para que seja afastada a avaliação desfavorável da vetorial da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, mantendo- se, contudo, a pena base fixada nos autos, por haver fundamento suficiente para tanto
(
ID

18914060
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminar. Do Cerceamento de Defesa.

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, em razão da ausência da apresentação da resposta à acusação.

Sabe-se que o direito de presença do acusado, corolário do princípio da ampla defesa não é absoluto, nem indispensável para a validade do ato. Trata-se de nulidade relativa, cuja decretação exige plena demonstração de efetivo prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra no sistema processual penal vigente o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou evidenciado no caso sob análise.

Constata-se,
in casu
, que após o recebimento da denúncia, a Representante do Ministério Público Estadual, requereu a citação por edital do réu, em razão deste não ter sido localizado para apresentação de defesa.

Mesmo tendo ciência da tramitação de uma ação penal por crime grave em seu desfavor, o Apelante não demonstrou nenhum interesse em atender aos chamados da Justiça, se inteirar da situação processual, ou mesmo exercer sua autodefesa, sendo inconcebível que venha nesta instância recursal arguir a nulidade do julgamento por tal motivo.

A jurisprudência
[1]
sedimentou entendimento no sentido de que não se evidencia nulidade quando a citação por edital ocorre em razão de não ser possível a localização de autor de crime.

Ademais, o apelante foi devidamente intimado posteriormente para o comparecimento da audiência de instrução e julgamento (certidão do oficial de justiça à ID nº 18077363 - Pág. 1), ocasião que em Juízo, a Defesa em nenhum momento arguiu eventual nulidade acerca da ocorrência do cerceamento de defesa para apresentação da resposta à acusação, deixando para manifestar-se sobre a nulidade apenas durante a apresentação das alegações finais.

Portanto, não restou evidenciado a ocorrência de nenhum prejuízo ao réu, que exerceu, em plenitude, as prerrogativas inerentes ao direito de defesa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE E DO PREJUÍZO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RÉU CONFESSO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, se não comprovado nos autos que referido cerceamento ocorreu, não alegando o réu qual prejuízo sofrido nem na registrando em ata de audiência referido cerceamento. Preliminar rejeitada.

(...)

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000193-14.2010.8.14.0094 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Desta forma, rejeito a preliminar em comento.

2.Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Lesão Corporal da vítima (Boletim Médico), o qual constata que houve ofensa à sua integridade corporal, mediante ação contundente.

Observa-se, diferente do que alega a defesa, que o Boletim Médico constante do IPL à ID nº 18077340 - Pág.24 foi realizado por profissional qualificado, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, logo, possuidor de amplo conhecimento técnico sobre o assunto e, portanto, resta-se afastada qualquer dúvida acerca da idoneidade das informações contidas no documento, bem como da possibilidade de utilização do mesmo como meio de prova da materialidade delitiva, inclusive por ausência de prejuízo à defesa, já que o resultado do laudo está em estrita conformidade com as demais provas produzidas nos presentes autos, principalmente a palavra da vítima, com segurança e firmeza necessárias, possuindo especial relevância nos casos de violência doméstica.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2
.
Do redimensionamento da pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (
súmulas 17
[2]
e 23
[3]
TJPA
).

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito em questão, conforme verifica-se:

“(...) CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que
as consequências psíquicas de ser vítima de violência e grave ameaça são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada
;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 02 (dois) anos de detenção. (...)”

Nesse contexto, com relação a vetorial da culpabilidade, entendo que deve ser mantida a valoração negativa, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher", ressaindo que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp n. 1441372/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 27/05/2019).

Quanto ao vetorial da personalidade, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie, o fato do réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta (mesmo a vítima concedendo uma nova oportunidade ao relacionamento), mas cometer novos atos contra a ofendida, é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta, mantendo-se portanto como circunstância desfavorável. Precedentes (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Com relação as vetoriais motivos e circunstâncias do crime, o Juízo singular se limitou a fundamentar genericamente afirmando que tais circunstâncias não favoreciam o réu, não podendo ser utilizada para o aumento da pena-base.

No entanto, reavaliando tais circunstâncias, quanto aos motivos do crime, entendo que a valoração atribuída ao vetor motivos, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo.

Já quanto as circunstâncias do crime, importante consignar que as circunstâncias do delito de lesão corporal são graves e desfavorecem o agente, quando o crime foi perpetrado mediante agressões físicas que causaram escoriações e edemas no corpo e na face da vítima, justificando a valoração negativa em razão da maior reprovabilidade da conduta que extrapola o tipo penal.

Em relação as consequências do crime, foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa e justificaram a análise desfavorável da referida circunstância judicial, impondo o aumento da pena-base, uma vez que as consequências psíquicas de ser vítima de violência e grave ameaça são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento a tese de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PERPETRADO POR MOTIVAÇÃO DE CIÚME E MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO E DO QUANTUM DE AUMENTO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.

3. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a "individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada" (HC n. 498.586/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2020).

4. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher", ressaindo que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp n. 1441372/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 27/05/2019).

5. Em complemento, importante consignar que "as circunstâncias do delito de lesão corporal são graves e desfavorecem o agente", quando o crime foi perpetrado mediante agressões físicas na forma de chutes, socos e puxões de cabelo, que causaram edemas no corpo da vítima (TJAL, APR n. 0700357-14.2019.8.02.0204, Relator Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/06/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2021), justificando a valoração negativa em razão da maior reprovabilidade da conduta que extrapola o tipo penal.

6. Na espécie, a negativação de duas circunstâncias judiciais foi baseada em elementos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada apresentado fundamentação idônea de que a violência ocorreu por motivo de ciúmes decorrente da recusa em aceitar o término do relacionamento, justificativa apta para avaliar desfavoravelmente a "culpabilidade do agente", consignando o decisum que a vítima foi agredida com chutes, puxões de cabelo e imobilizada por um golpe de luta (mata-leão), o que demonstra agressividade excessiva pelo modus operandi empregado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das "circunstâncias do crime", tal como operado na instância de origem.

7. Por derradeiro, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que "a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal" (Súmula n. 23 do TJPA), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001721-09.2018.8.14.0028 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023)

Outrossim, cabe destacar ainda, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no presente caso.

Ademais, havendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena base deve se afastar do mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, considerando que o julgador, na primeira fase da dosimetria da pena, atuou em observância aos critérios pré-estabelecidos, e, também, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o patamar aplicado na sentença, referente à pena-base.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ? STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas. À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente. A publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos. Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal? CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012. 3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia. A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal. Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 552108 MS 2019/0374916-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

[2]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 04/08/2024